Tribunal: STM
Processo: 7000605-91.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEALDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão recorrido, nos termos do art. 542 do CPPM. 2. A alegada incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar o crime de furto militar (art. 240 do CPM) não foi arguida em momento oportuno, nas razões de Apelação. A apresentação de novas teses em fases posteriores deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório. 3. Restou devidamente demonstrado que o fato criminoso ocorreu dentro de Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo competente a JMU para seu processamento e julgamento. 4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração acolhida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-91.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WESLLEN EVANDRO MARQUES GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, NOS
TERMOS DO ART. 13, INCISO V E DO ART. 131, § 3º, AMBOS DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000605-91.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: WESLLEN EVANDRO MARQUES GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA
LEALDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PGJM.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade,
contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão recorrido, nos termos do art.
542 do CPPM.
2. A alegada incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e
julgar o crime de furto militar (art. 240 do CPM) não foi arguida em momento
oportuno, nas razões de Apelação. A apresentação de novas teses em fases
posteriores deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança
jurídica, da lealdade processual e do contraditório.
3. Restou devidamente demonstrado que o fato criminoso ocorreu dentro de
Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime militar, nos termos do
art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo competente a JMU para seu
processamento e julgamento.
4. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração acolhida.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
7000605-91.2024.7.00.0000
40001369554 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em face do Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000882-
78.2022.7.00.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da DPU e manteve a
condenação do ex-Sd do Exército WESLLEN EVANDRO MARQUES GONÇALVES à pena
de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, com direito ao sursis, pela prática do crime do
art. 240, caput, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 e APM, Evento 76).
Na Apelação, a DPU suscitou 3 (três) preliminares e, no mérito, requereu a
absolvição do ora Embargante, com base no princípio da insignificância, e a aplicação da
atenuante do art. 240, § 1º ou § 2º, do CPM, em caso de condenação (AP, Evento 8).
O Acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO. CRIME DE FURTO (ART. 240 DO CPM). PRELIMINARES. EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE POR IMPEDIMENTO
DE JUIZ. NULIDADE DE PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
FURTO
DE
APARELHO
CELULAR.
PROVAS
INCONTROVERSAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO
DAS ATENUANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Preliminar de Amplitude do Efeito Devolutivo: No processo penal militar, o recurso de
apelação deve observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, limitando-se
ao exame das questões devolvidas no recurso, salvo matérias de ordem pública. Preliminar
não conhecida.
2. Preliminar de Nulidade por Impedimento de Juiz. Alegação de nulidade do julgamento por
impedimento de juiz militar, que compunha o Conselho de Justiça juntamente com seu
cônjuge. Substituição do juiz mais moderno e exclusão do voto sem alteração do resultado do
julgamento. Inexistência de prejuízo ao Apelante. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de Nulidade da Prova Obtida sem Autorização Judicial. A Defesa sustenta
nulidade da prova extraída de aparelho celular sem ordem judicial. Acesso ao aparelho foi
realizado com consentimento do Apelante para verificar o número de IMEI, não configurando
quebra de sigilo de dados. Preliminar rejeitada.
4. A apelação refere-se à condenação do ex-Soldado do Exército Brasileiro pelo crime de
furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar (CPM). As provas nos autos, incluindo a
confissão do réu e os depoimentos das testemunhas, confirmam a autoria e a materialidade do
delito. O acusado admitiu ter subtraído um celular da propriedade de outro soldado, sendo o
aparelho apreendido e devidamente identificado.
5. A confirmação da posse do celular furtado pelo Apelante, comparando o número de IMEI
com a caixa do aparelho, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do
réu, garante a certeza da prática do crime.
6. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância. A jurisprudência é firme quanto à não
aplicação do princípio da insignificância em casos de furto praticado por militares, devido à
violação de valores fundamentais da hierarquia e disciplina castrense. A conduta do réu, que
compromete a confiança e os princípios das Forças Armadas, não se qualifica como
insignificante.
7000605-91.2024.7.00.0000
40001369554 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Não há fundamento para a aplicação das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM. O valor do celular furtado (R$ 2.751,35) excede o limite de um décimo do salário-
mínimo, não se qualificando como de pequeno valor. Ademais, o aparelho foi apreendido pela
autoridade militar e não devolvido pelo réu antes da instauração da ação penal.
8. A sentença de primeira instância fixou a pena mínima legal de 1 (um) ano de reclusão, sem
atenuantes ou agravantes, e concedeu o benefício do sursis por 2 (dois) anos. A decisão está
em conformidade com o sistema trifásico de fixação de pena.”
A DPU pretende, com os presentes Embargos, sanar suposta omissão do
Acórdão, que teria deixado de enfrentar a alegação defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União (JMU), para processar e julgar a conduta imputada ao ora Embargante, sob a
alegação que o fato delituoso teria ocorrido no contexto da vida privada dos envolvidos, não
caracterizando prática de crime militar sujeito à jurisdição da JMU.
Em 25/10/2024, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), na forma do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM) (Evento 6).
A PGJM, em contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo não conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração, haja vista a inexistência da omissão suscitada pela DPU,
e, caso conhecido, no mérito, pela rejeição do Recurso (Evento, 9).
É o Relatório.
VOTO
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO SUSCITADA PELA PGJM
A PGJM aduz que a alegação de incompetência da JMU apresentada pela DPU,
fora feita de forma extemporânea, caracterizando inovação recursal, tendo em vista que não
foi apresentada em sede de razões de apelação, razão pela qual os Aclaratórios não deveriam
ser conhecidos.
Assiste razão à PGJM.
Como se sabe, o recurso de Embargos de Declaração encontra previsão no art.
542 do CPPM, tendo por finalidade o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar
nos Acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum
tipo de ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Em que pese incontroversa a competência da JMU para processar e julgar o
presente feito, a suposta incompetência não foi alegada em sede de ação penal militar nº
7000031- 28.2022.7.03.0203/RS e, tampouco, nas razões de recurso da AP nº 7000882-
78.2022.7.00.0000.
7000605-91.2024.7.00.0000
40001369554 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário, foi suscitada, de forma extemporânea, após a publicação da pauta
de julgamento, por meio de petição intitulada “MANIFESTAÇÃO”, razão pela qual não foi
considerada no Acórdão recorrido, que traduz, de forma clara e objetiva, o julgamento do
Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito constantes das razões
recursais (AP, Evento 27).
Deve ser observado que, mesmo as nulidades absolutas, devem ser suscitadas
em momento oportuno, ou seja, nas razões recursais, sob pena de sujeitar-se à preclusão
temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Diversas nulidades.
Insurgência. Cerca de dois anos após o trânsito em julgado. Não é dado à defesa suscitar
nulidade, absoluta ou relativa, a qualquer tempo. Preclusão. 3. Cabe às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no
exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso
dos autos. 4. Agravo improvido. (STF - RHC 235029 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-
09-2024 PUBLIC 09-09-2024) (Grifos nossos)
Nesse sentido, merece transcrição as palavras do Ministro GILMAR MENDES
no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 239.413:
“2. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao
comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire
contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 3. A
defesa não tem o direito de suscitar teses ou nulidades quando bem entender.”
As partes não podem apresentar novas teses em petições extemporâneas ou em
memoriais que não tenham sido devidamente arguidas nas razões iniciais de Apelação, por
configurar inovação recursal.
A apresentação de novas teses em fases posteriores configura inovação recursal
e deve ser rejeitada, pois fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade
processual e do contraditório.
Ademais, restou devidamente demonstrado que o fato criminoso ocorreu dentro
de Organização Militar (OM), caracterizando-se como crime militar, nos termos do art. 9º,
inciso II, alínea “a”, do CPM, sendo competente a JMU para seu processamento e
julgamento.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e
não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369554v3 e do código CRC 6397a4cd.
7000605-91.2024.7.00.0000
40001369554 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 25/03/2025, às 15:41:54
7000605-91.2024.7.00.0000
40001369554 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR